Tribunal: TJDFT
Processo: 0742192-61.2025.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-03-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL. TUTELA DE URGÊNCIA. RESTITUIÇÃO IMEDIATA DE VALORES PAGOS EM CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. APLICAÇÃO DA SÚMULA 543 DO STJ. DILAÇÃO PROBATÓRIA PARA DEMONSTRAÇÃO DE CULPA EXCLUSIVA DO PROMITENTE VENDEDOR. TUTELA PROVISÓRIA QUE SUSPENDE A EXIGIBILIDADE DAS PARCELAS. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu a tutela de urgência pleiteada para restituição imediata dos valores pagos pela agravante em contrato de promessa de compra e venda de imóvel, sob fundamento de aplicação da Súmula 543 do STJ.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se, em juízo de cognição sumária, há probabilidade do direito à restituição imediata das parcelas pagas pelo promitente comprador com fundamento na Súmula 543 do STJ, quando a demonstração da culpa exclusiva do promitente vendedor exige dilação probatória.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A tutela de urgência pressupõe probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC; na hipótese, não se verifica, em cognição sumária, prova suficiente da culpa exclusiva do vendedor.
4. A Súmula 543 do STJ prevê a restituição integral das parcelas pagas em caso de rescisão por culpa exclusiva do promitente vendedor, mas sua aplicação exige demonstração da culpa, o que demanda dilação probatória quando há controvérsia sobre vício de consentimento ou informações prestadas ao consumidor.
5. A apreciação sumária não permite decidir de plano sobre matérias que dependem de produção de prova (vício de consentimento, suficiência de informações e determinação de qual parte deu causa à rescisão), devendo o contraditório e a dilação probatória ser observados.
6. A tutela provisória já deferida pelo juízo de origem, ao suspender a exigibilidade das parcelas, reduz a necessidade de concessão da restituição imediata pleiteada, afastando a probabilidade do direito na presente fase processual.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. A aplicação da Súmula 543 do STJ exige demonstração da culpa exclusiva do promitente vendedor, não sendo presumida em juízo de cognição sumária.
2. Questões relativas a vício de consentimento, suficiência das informações ao consumidor e atribuição da culpa exigem dilação probatória e não se decidem de plano na tutela de urgência.
3. A tutela provisória que suspende a exigibilidade das parcelas pode afastar a probabilidade do direito à restituição imediata em caráter antecipado.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300; CC, art. 475; Súmula 543, Segunda Seção, STJ.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1285953, 0704157-34.2018.8.07.0014, 6a Turma Cível; Acórdão 1723036, 0710724-81.2022.8.07.0001, 7a Turma Cível.